Tribunal: TJMT
Processo: 0000843-45.2012.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000843-45.2012.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CAMARA FIGUEIRA - CPF: 017.497.561-96 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL, MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA COM LASTRO NA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGIDA POR LEGISLAÇÃO PRÓPRIA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

–
RECURSO PROVIDO.

O processo não poderia ser extinto tendo em vista que o juízo de origem utilizou de fundamentos da Lei 11.101/05, enquanto o caso trata-se de instituição financeira em liquidação extrajudicial, que se rege por legislação específica (Lei 6.024/74).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, Dano Moral, Material e Pedido de Tutela Antecipada extinta com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC ante a perda do objeto, tendo em vista a decretação da falência.

A apelante argui que
“a análise dos autos revela ação de execução por quantia certa de título extrajudicial, extinta, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, CPC, por falta de interesse de agir, tendo em vista que a falência da executada, sem ter ocorrido ainda a consequente habilitação do crédito em execução no quadro geral de credores da massa falida, o que segundo o juízo a quo importa em perda do objeto da ação executiva, proferindo sentença neste sentido”
e que
“a sentença guerreada dever ser anulada, uma vez que não foi observado o disposto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, no sentido de que a decretação da falência apenas suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em curso em que a devedora é parte”
.

Sustenta que
“não há respaldo legal para que a execução seja extinta por ausência de interesse processual, pois a habilitação do crédito no processo falimentar de forma alguma se caracteriza como renúncia ao direito de crédito ou até mesmo garantia de recebimento deste”
.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID. 190363518.

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (ID. 199158687).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, Dano Moral, Material e Pedido de Tutela Antecipada extinta com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC ante a perda do objeto, tendo em vista a decretação da falência.

O juízo de origem tratou a causa como sendo de falência e aplicou as diretrizes da Lei n.
11.101/2005, ocorre que o art.
2°, II, dispõe que esta lei não se aplica a instituição financeira pública ou privada.

Dessa forma, referida norma não se aplica ao caso concreto uma vez que instituição financeira em liquidação extrajudicial é regida por legislação específica (Lei n. 6.024/74) e nela não há determinação de extinção da ação tendo em vista os termos do art. 18.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 18, A, DA LEI Nº 6.024/74 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO- NECESSIDADE.

1. Nos termos do art. 18 da Lei n.º 6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, as ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda devem ser suspensas durar a liquidação.
(TJMG - AI: 28636643220228130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS – LEI Nº 6.024/74 – SENTENÇA EXTINTIVA – INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO.

1 – Tratando-se a executada de instituição financeira em liquidação extrajudicial (Banco Rural S/A), deve o processo, em fase de cumprimento de sentença ser suspenso, nos moldes do que determina o art. 18, alínea a da Lei nº 6.024/74, sob pena de implicar em diminuição no patrimônio da executada, bem como ocasionar prejuízos aos demais credores da massa liquidanda.

2 – Recurso provido. Sentença insubsistente.
(TJMS - AC: 08033497220178120001 Campo Grande, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 08/06/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. Decretada a liquidação extrajudicial, de rigor a suspensão da fase de cumprimento de sentença até que se finde o procedimento extrajudicial. Apelação cível provida, sentença cassada. (TJPR - 16ª C.Cível - 0012303-89.2005.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 26.04.2022)
(TJPR - APL: 00123038920058160021 Cascavel 0012303-89.2005.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 26/04/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença que decretou a extinção do processo sem julgamento do mérito e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024